Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SUPERIORES A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. MERA LIBERALIDADE DE CONTRATAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As modalidades de empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos bancários com desconto das prestações em conta corrente livremente pactuados não se confundem, pois constituem em espécies contratuais distintas.
2. É de se salientar que a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, conforme o art. 116, da Lei Complementar n. 840/2011.
3. Não se pode ignorar que os mútuos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do contratante, no exercício dos poderes que lhe são outorgados pela liberdade contratual.
4. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal.
5. Recurso desprovido.